Tribunal: TJDFT
Processo: 0706654-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0706654-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GALBA MAGALHAES VELLOSO EMBARGADO: DESEMBARGADOR MAURICIO SILVA MIRANDA D E C I S Ã O No ID 69568398, a excipiente opôs embargos de declaração contra o despacho pelo qual recebida a exceção de suspeição por ela apresentada. Alegou contradição sob o argumento de que, apesar de determinada a suspensão do processo, mantida em vigor a tutela provisória deferida. Ao final, requereu: “A suspensão do processo é una, não podendo ser fatiada para excluir a tutela, exclusão que torna inócua a suspensão total, que deve prevalecer, de forma correta, legal e constitucional, como se impõe e se requer.” (ID 69568398). É o relatório. Passo a decidir. Eis o despacho hostilizado: “Galba Magalhães Velloso apresentou exceção de suspeição em desfavor do Desembargador Maurício Silva Miranda, relator do Agravo de Instrumento n. 0701262-98.2025.8.07.0000, em tramitação na 7a Turma Cível. Em seu arrazoado de ID 69127733, fls. 217/219, a excipiente não requereu a produção de nenhuma prova. O magistrado excepto rejeitou a suspeição que lhe foi imputada (ID 69127733, fls. 223/225). Instaurado o incidente perante o Conselho Especial. Determino a suspensão do agravo de instrumento n. 0701262-98.2025.8.07.0000, sem prejuízo do cumprimento da tutela provisória já deferida. Em homenagem ao contraditório, vista à agravante Ana Lúcia Borba Assunção para que, caso queira, manifeste-se no prazo de até 15 (quinze) dias. Após, à Procuradoria de Justiça. Em seguida, conclusos para julgamento.” (ID 69160612). Não verifico a contradição alegada pelo embargante, uma vez que a suspensão do feito impede o desenvolvimento da marcha processual nos termos do artigo 313 do Regimento Interno deste Tribunal, o que não afeta os atos até então praticados. Somente na hipótese de procedência da exceção de suspeição é que será definido marco partir do qual o magistrado não mais poderia atuar no feito e reconhecida nulidade de atos eventualmente praticados a partir de então, tudo na forma dos §§ 6o e 7o do artigo 146 do Código de Processo Civil. Assim, o despacho de ID 69160612 não apresenta qualquer vício de contradição. Rejeito os presentes embargos de declaração. Intime-se. Após, conclusos para julgamento. Brasília, 14 de maio de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora